Tribunal: TJBA
Processo: 8026560-48.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PROCESSO N.º 8026560-48.2025.8.05.0001 COMARCA DE ORIGEM: SALVADOR/BA CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIME – 1ª TURMA APELANTE: DANIEL MACHADO SILVA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: ULISSES CAMPOS DE ARAÚJO EMENTA. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. ART. 155, §4º, I, DO CÓDIGO PENAL. 1 - PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. RECUPERAÇÃO DA RES FURTIVA. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL E JUDICIAL. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E HARMÔNICO. 2 – DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. UTILIZAÇÃO DE CONHECIMENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA FACILITAR A EMPREITADA CRIMINOSA. MAIOR GRAU DE REPROVABILIDADE. SUBTRAÇÃO DE EQUIPAMENTO INTEGRANTE DE INFRAESTRUTURA ESSENCIAL DE TELECOMUNICAÇÕES. REPERCUSSÃO SOCIAL E COLETIVA. 3 – PLEITO PELA MUDANÇA DO REGIME. DESCABIMENTO. PENA INFERIOR A QUATRO ANOS. REGIME INICIAL SEMIABERTO. ART. 33, §§2º E 3º, DO CÓDIGO PENAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. HABITUALIDADE DELITIVA EXTRAÍDA DA CONFISSÃO DO ACUSADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 4 – CONCLUSÃO: RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os Autos da APELAÇÃO nº. 8026560-48.2025.8.05.0001, tendo DANIEL MACHADO SILVA, como APELANTE e, na condição de APELADO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para CONHECER e IMPROVER o recurso interposto, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. Salvador/BA, data e horário constantes do sistema. Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA RELATOR